Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737581-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 63928610) opostos pelos agravantes, ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO e YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi indeferido o pedido liminar. Alega omissão, “não haver a indicação de onde o crédito se encontra preservado, a ponto de não se vislumbrar urgência que justifique o deferimento de pedido liminar, visto tratar-se de verba alimentar decorrente de honorários advocatícios de sucumbência, perseguida desde 2021.” Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão os embargantes. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Verificando a decisão embargada (ID 63836247), nota-se que restou claro que a análise era superficial, apenas para fins de deslinde da liminar, e que, em cognição sumária, não se verificava perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justificasse o deferimento da tutela pleiteada. Com efeito, denota-se que de fato os embargantes sequer mencionam iminente risco de perecimento do crédito perseguido, o que enseja concluir que a hipótese permite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado. Logo, tenho que os embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretendem, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, venham conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator